Tribunal: STJ
Processo: 0157726-43.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 910777 - MS (2024/0157726-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: JEAN CARLOS ROCHA MARTINS (PRESO)
ADVOGADOS
: INAÍZA HERRADON FERREIRA - MS010422
MAIZE HERRADON FERREIRA - MS012127
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (DUAS VEZES). HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO (DUAS VEZES). DOSIMETRIA DA PENA. NÃO
CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
WRIT
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO
OCORRÊNCIA
DOS
VÍCIOS
APONTADOS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de
embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade,
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado.
2. No caso, não está configurada nenhuma omissão ou obscuridade no
acórdão embargado, que foi claro ao consignar que o Superior Tribunal de
Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do
uso do
, visando a garantia não apenas do curso natural das
habeas corpus
ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto
ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou
ameaça de lesão ao direito de locomoção. Nessa linha, "é incognoscível,
ordinariamente, o habeas corpus impetrado em substituição à via recursal
(AgRg no HC n. 716.759/RS, relatora Ministra
de impugnação própria"
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
),
26/9/2023
2/10/2023
notadamente, no caso, em que não se verifica nenhuma ilegalidade
flagrante a atrair a superação do óbice e a concessão da ordem de ofício.
3. Percebe-se uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento
e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual
nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA48381848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:21:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 2b600f66-9d6e-4dec-a276-47026059183c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/06/2025
18/06/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48381848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:21:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 2b600f66-9d6e-4dec-a276-47026059183c

EDcl nos EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 910777 - MS (2024/0157726-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: JEAN CARLOS ROCHA MARTINS (PRESO)
ADVOGADOS
: INAÍZA HERRADON FERREIRA - MS010422
MAIZE HERRADON FERREIRA - MS012127
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (DUAS VEZES). HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO (DUAS VEZES). DOSIMETRIA DA PENA. NÃO
CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
WRIT
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO
OCORRÊNCIA
DOS
VÍCIOS
APONTADOS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de
embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade,
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado.
2. No caso, não está configurada nenhuma omissão ou obscuridade no
acórdão embargado, que foi claro ao consignar que o Superior Tribunal de
Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do
uso do
, visando a garantia não apenas do curso natural das
habeas corpus
ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto
ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou
ameaça de lesão ao direito de locomoção. Nessa linha, "é incognoscível,
ordinariamente, o habeas corpus impetrado em substituição à via recursal
(AgRg no HC n. 716.759/RS, relatora Ministra
de impugnação própria"
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
),
26/9/2023
2/10/2023
notadamente, no caso, em que não se verifica nenhuma ilegalidade
flagrante a atrair a superação do óbice e a concessão da ordem de ofício.
3. Percebe-se uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento
e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual
nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA48106666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:40
Código de Controle do Documento: 100fc138-1937-4d81-b892-f9622b7aa4d2

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por JEAN CARLOS ROCHA
MARTINS contra o acórdão da Sexta Turma desta Corte Superior que rejeitou
embargos de declaração anteriormente opostos, nos termos da seguinte ementa (e-
:
STJ fl. 170)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADOCORPUS CONSUMADO
(DUAS VEZES). HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (DUAS VEZES).
DOSIMETRIA DA PENA. NÃO CONHECIMENTO DO SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DEWRIT FLAGRANTE ILEGALIDADE.
DISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. NÃO OCORRÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de
Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir
omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição existentes no julgado. 2. No caso, não está configurada
nenhuma omissão ou obscuridade no acórdão embargado, que foi claro ao
consignar que o Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando
fixar balizas para a racionalização do uso do , visando a garantia não apenas
do curso natural dos habeas corpus ações ou revisões criminais mas
também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja,
o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de
locomoção. Nessa linha, "é incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus
impetrado em substituição à via recursal (AgRg no HC n. 716.759/RS,
relatora Ministra de impugnação própria" Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
em , D Je de ),26/9/2023
notadamente, no caso, em que não se
2/10/2023
verifica nenhuma ilegalidade flagrante a atrair a superação do óbice e a
concessão da ordem de ofício. 3. Percebe-se uma insatisfação da parte
quanto ao resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de
instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não
pode ser admitido. 4. Embargos de declaração rejeitados.

Neste recurso, sustenta e requer o embargante (e-STJ fl. 183):

Dessa feita, como na decisão de fl. 170-171, não houve o devido
enfrentamento da matéria arguida pela defesa em embargos, restado
evidenciada a OMISSÃO, necessário que esse Superior Tribunal se
pronuncie sobre o ERRO MATERIAL apontado, trazendo na decisão:
1) A devida correção quanto a informação equivocada que o embargante
praticou o crime utilizando-se de cargo público, pois nunca exerceu nenhuma
atividade pública, NÃO SE REFERINDO AO PRESENTE PROCESSO TAL
INFORMAÇÃO.
Considerando que é essencial que Vossas Excelências promovam a devida
correção, imperiosa a manifestação quanto ao erro material apontado a fim
Documento eletrônico VDA48106666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:40
Código de Controle do Documento: 100fc138-1937-4d81-b892-f9622b7aa4d2

de que não haja prejuízos a possíveis recursos a serem interpostos pela
defesa ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Os embargos de declaração não merecem prosperar.
Conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os
embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito dos julgados, mas
somente ao exame de eventuais erros no provimento judicial que demandem reparo,
com o objetivo de tornar as manifestações jurisdicionais coerentes, íntegras e
exaurientes.
Confiram-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MERO
INCONFORMISMO.
MANIFESTO
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
EMBARGOS REJEITADOS. REMESSA DOS AUTOS AO STF.
1. Admitem-se embargos de declaração apenas quando evidenciada
deficiência na compreensão do acórdão recorrido, com efetiva obscuridade,
contradição, ambiguidade ou omissão (art. 619-CPP), o que não se dá no
caso, conforme já afirmado nos primeiros embargos de declaração já
rejeitados.
2. Pela segunda vez, o embargante opõe embargos com base nas mesmas
alegações, já afastadas no julgamento anterior, revelando nítida pretensão
de rediscussão da matéria, visando alterar a conclusão que lhe resultou
desfavorável, providência incabível nesta via. A reiterada insistência, sem
novos fundamentos, evidencia nítido caráter protelatório dos recursos,
configurando abuso do direito de defesa.
3. Embargos de declaração rejeitados. Determinação, dado o manifesto
caráter protelatório, de imediata remessa dos autos ao Supremo Tribunal
Federal para apreciação do recurso extraordinário.
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.091.737/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/4/2023
14/4/2023

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ICMS.
CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO
DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. FRAUDE GROSSEIRA.
SÚMULA N. 7 DO STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. PERÍODO DE
APURAÇÃO MENSAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA48106666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:40
Código de Controle do Documento: 100fc138-1937-4d81-b892-f9622b7aa4d2

1. O acórdão explicitou de forma clara o entendimento de que cada período
mensal de apuração do ICMS caracteriza um ilícito autônomo, tese em
perfeita consonância com a orientação jurisprudencial do STJ. Portanto, a
título de contradição, a parte pretendia mera rediscussão da matéria decidida
em seu desfavor, circunstância não admitida nos embargos de declaração.
[...] (AgRg no AREsp n. 2.262.169/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/3/2023
29/3/2023

No caso, o acórdão embargado foi claro ao consignar que o Superior
Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do
uso do
, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou
habeas corpus
revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio
heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de
locomoção.
Nessa linha, assentou que "é incognoscível, ordinariamente, o habeas
(AgRg no HC
corpus impetrado em substituição à via recursal de impugnação própria"
n. 716.759/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
26/9/2023
de
).
2/10/2023
Outrossim, entendeu-se que não há como superar, no caso, o óbice
aplicado, tendo em vista a ausência de flagrante ilegalidade a atrair a concessão da
ordem de ofício.
Não diviso, portanto, a existência dos alegados vícios, quais sejam, omissão
e erro material no acórdão embargado, revelando-se, também, estes aclaratórios como
mera irresignação diante do resultado de julgamento.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48106666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:40
Código de Controle do Documento: 100fc138-1937-4d81-b892-f9622b7aa4d2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl nos EDcl no AgRg no HC 910.777 / MS
Número Registro: 2024/0157726-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00477190920168120001 14186397120238120000 477190920168120001
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MAIZE HERRADON FERREIRA
ADVOGADOS : INAÍZA HERRADON FERREIRA - MS010422
MAIZE HERRADON FERREIRA - MS012127
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: JEAN CARLOS ROCHA MARTINS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JEAN CARLOS ROCHA MARTINS (PRESO)
ADVOGADOS
: INAÍZA HERRADON FERREIRA - MS010422
MAIZE HERRADON FERREIRA - MS012127
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Documento eletrônico VDA48336050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:28:06
Código de Controle do Documento: 788327ec-2383-4430-ae3d-62870c5cd2cd

IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
18/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:28:06
Código de Controle do Documento: 788327ec-2383-4430-ae3d-62870c5cd2cd